Tribunal: TJSP
Processo: 2242700-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CAUÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por MICHAEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E LOG IMPORTAÇÃO LTDA. contra decisão que condicionou o prosseguimento de pedido de falência ao depósito judicial de caução para remuneração do administrador judicial, no valor de R$ 5.000,00. As

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CAUÇÃO PARA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo de Instrumento interposto por MICHAEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. E LOG IMPORTAÇÃO LTDA. contra decisão que condicionou o prosseguimento de pedido de falência ao depósito judicial de caução para remuneração do administrador judicial, no valor de R$ 5.000,00. As agravantes alegam serem credoras da empresa agravada, no valor de R$ 80.636,78, e que a exigência de caução viola a Lei no 11.101/2005.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em analisar se é legítima a exigência de caução para remuneração do administrador judicial antes da citação da ré em processo de falência.

III. Razões de Decidir
Como regra, a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do administrador judicial é do devedor ou da massa falida, conforme art. 25 da Lei 11.101/2005. Porém, excepcionalmente, pode-se exigir caução do credor para evitar execução frustrada, especialmente quando há receio de que a massa não possa arcar com os honorários do administrador judicial, como no caso em tela.
O credor que antecipar tais verbas pode habilitar-se como credor extraconcursal para ressarcimento.

IV. Dispositivo
RECURSO DESPROVIDO.